Tribunal: STF
Processo: ACO 3575
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo ESTADO DO RIO GRANDE NO NORTE em face da UNIÃO e do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no qual se busca o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa a título de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (eDOC nº 43). 



    O trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 11/03/2023, foi certificado no eDoc. nº 49.



    O valor atualizado apresentado pelo ente estadual é de R$ 1.163,94 (um mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) (eDOC nº 50).



    O exequente pleiteou, ainda, a “fixação dos autônomos honorários da presente fase processual, independentemente da impugnação ou não, visto se tratar de obrigação de pequeno valor, hipótese na qual não se aplica o favor previsto no art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, conforme já reconheceu esse Supremo Tribunal Federal no RE 551896, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-075 DIVULG 22-04-2013 PUBLIC 23-04-2013, e como decorre da aplicação a contrariu sensu do disposto no art. 85, § 7º, do CPC”.



    A União manifestou sua concordância com o valor requerido pelo exequente (eDOC nº 56), cujo montante corresponde a valor a ser pago mediante a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), reiterando, porém, “a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, bem como a necessidade de observância do cumprimento pro rata da condenação em honorários (art. 87, caput, CPC)”.



    O FNDE, de igual modo, não se opôs ao pagamento do valor executado (eDOC nº 60).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que o pedido de fixação de verba honorária referente a esta fase processual, quando não impugnada a execução, carece de fundamento, em razão do que dispõe o art. 85, §7º, do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



     (...) 



    § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”



    Ausente impugnação, não há causalidade para a fixação de honorários a serem pagos pela parte executada, dado que o pagamento mediante requisição de pequeno valor não pode ser realizado voluntariamente. Nesse sentido: ACO n. 2.882, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de janeiro de 2022; e ACO n. 602, Rela. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de junho de 2019.



    O artigo 345, I, do RISTF, atribui ao Presidente desta Corte a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas.



    Ante o exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença e homologo o cálculo apresentado pelo exequente, no que concerne ao crédito principal. Indefiro o pedido de condenação da parte executada ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios relativos à presente fase processual. 



    Tendo em vista que o ente exequente já informou, na Petição nº 25.156/2024 (ID: e16f9e3d, eDOC nº 50), os dados referentes à conta bancária na qual deve ser depositado o valor, remetam-se os autos à Presidência desta Corte para a expedição da RPV, nos termos do art. 345, I, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente